Tribunal: TCU
Processo: 006.927/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto ações de reconstrução.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Canguçu pelo termo de compromisso 76/2015. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Gerson Cardoso Nunes, Dionatan Soares Schiavon, Ederson Barboza Canielas e Ramatis de Avila Camargo; 9.2. considerar revel a empresa ACP Arquitetura Construções e Pré Moldados Ltda, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa ACP Arquitetura Construções e Pré Moldados Ltda, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento dos valores a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU. Data Valor histórico (R$) 18.3.2016 246.048,02 18.4.2016 40.484,07 18.5.2016 139.581,45 4.8.2016 185.871,36 26.9.2016 24.328,10 6.7.2016 167.476,79 9.4. aplicar à empresa ACP Arquitetura Construções e Pré Moldados Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.7 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.